Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. ATO CONSTRITIVO PREMATURO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, apesar de o título executivo judicial exigir prévia liquidação por arbitramento dos valores relativos aos frutos civis do imóvel. O agravante requer a suspensão dos atos constritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença poderia prosseguir sem a prévia liquidação do título judicial por arbitramento; e (ii) estabelecer se os atos constritivos realizados antes da liquidação devem ser suspensos e se os valores bloqueados podem ser levantados pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial determinou expressamente que os valores relativos aos frutos civis do imóvel seriam apurados em liquidação por arbitramento, conforme art. 510 do CPC, o que impede o início do cumprimento de sentença antes da quantificação do débito.
4. O prosseguimento da execução, sem a observância da fase de liquidação, caracteriza erro de procedimento, pois inexistia valor líquido a ser executado, inviabilizando o pagamento voluntário pelo devedor.
5. A prática de atos constritivos antes da liquidação causa prejuízo processual ao executado, devendo ser suspensas as medidas executivas até a completa apuração dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É imprescindível a prévia liquidação por arbitramento quando o título executivo determina a apuração de valores não líquidos.
2. A execução não pode prosseguir nem admitir atos constritivos antes da conclusão da liquidação.
3. Decisões judiciais sem fundamentação adequada violam o dever constitucional de motivação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV; 510; 513, §1o.
Jurisprudência relevante citada: (não há referência expressa no voto).